Tribunal: CARF
Processo: 11080.720114/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720114/2018-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.727 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Embargante
REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos devem
ser acatados para correções.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de telecobrança é considerada como atividade de call center e por
isso está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n°
12.546, de 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos modificativos, para, sanando o vício apontado, alterar o voto,
a conclusão e o dispositivo do acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720114/2018-81
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720114/2018-81

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2401-005.966 (efls. 1579 a 1605), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 17/01/2019, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, cujas ementas são reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de cobrança não se confunde com a atividade de Call Center e não está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
DA APROPRIAÇÃO DA RECEITA DA PESSOA JURÍDICA.
Deverão ser deduzidos, antes do lançamento, os valores de CRPB pagos pela
Recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional em razão da
exigência de valores que em parte já foram pagos pelo contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício"
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para que sejam aproveitados, antes do lançamento, os valores
recolhidos na sistemática da CPRB.
Tendo em vista que a decisão embargada firmou entendimento no sentido de que
“a atividade de cobrança não se confunde com a atividade de Call Center e não está abrangida
pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011”, decorrente de
interpretação baseada na classificação da atividade econômica por meio do CNAE e não por
meio da NBS, e, ainda, que a alteração promovida na NBS ocorreu em 12/09/2018, consoante
excerto da Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24/06/2019, portanto, em momento anterior ao
julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte, a Ilma. Presidente da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção do CARF entendeu que restara caracterizada a existência de erro de fato
decorrente de análise de premissa equivocada, e determinou que a petição juntada às e-fls. 1699
a 1702 fosse acolhida como Embargos Inominados, para os quais não há prazo para sua
apresentação, visando à prolação de novo acórdão.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos Inominados.
É o relatório.
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720114/2018-81

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os embargos de declaração foram recebidos como embargos inominados,
consoante previsão no art. 66, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, de
modo que não há que se apreciar a questão da tempestividade, eis que não há prazo para a
correção de erro manifesto. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os
requisitos de admissibilidade.
2. Mérito.
O embargante alega que, após o julgamento do Recurso Voluntário, sobreveio
relevante manifestação por parte da COSIT, que, com efeitos retroativos e vinculantes para a
RFB, reconheceu o direito à inclusão de sua atividade no regime da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB).
Trata-se da nova interpretação dada pela RFB por meio da Nota Cosit/Sutri/RFB
no 185/2019, que inclui na sistemática do regime da CPRB as empresas de telecobrança, em
virtude de modificação da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações
que produzam alteração no patrimônio (NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no
1.429/18, de 12/09/2018.
A decisão embargada, contudo, firmou entendimento no sentido de que a
prestação de serviço de cobrança, ainda que com a utilização de estrutura de call center, não faz
jus ao enquadramento no regime da substituição previdenciária, baseando sua fundamentação na
Solução de Consulta Cosit no 69/2015.
Pois bem. Inicialmente, importa registrar que, quando da realização do
julgamento, em 17/01/2019, ainda não havia sido expedida a Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/2019
aludida pelo embargante, o que se verificou somente em 24/06/2019.
Contudo, o entendimento segundo o qual a atividade de telecobrança estaria
compreendida na atividade de call center veio a lume a partir da versão 2.0, Anexo 1 da
Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações
no Patrimônio (NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS n° 1.429, de 12/09/2018,
conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18. Ou seja, a referida alteração ocorreu
em 12/09/2018, em momento anterior, portanto, ao julgamento do Recurso Voluntário do
contribuinte.
Dessa forma, considero essencial o exame da questão posta nos presentes autos,
eis que o acórdão recorrido manifestou entendimento divergente da orientação da própria Receita
Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/SCS n° 1.429, de 12/09/2018 e Nota Cosit/Sutri/RFB
no 185/2019).
A propósito, com a superveniência do Novo Código de Processo Civil de 2015,
um fato novo me chamou a atenção. Isso porque, nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85,
e os percentuais estipulados no § 3° do mesmo artigo. Tais percentuais, a meu ver, são elevados,
o que exige cautela por parte da Fazenda Pública na cobrança, em juízo, dos créditos tributários.
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720114/2018-81

Esse fato realça a importância do Processo Administrativo e de sua boa condução,
tanto para a garantia do exercício da ampla defesa pelo contribuinte, como também para que o
crédito tributário, ao final constituído, seja hígido.
E, ainda que os Colegiados do CARF não se submetam, para a formação de suas
convicções, aos entendimentos da RFB, dada a ausência de hierarquia e distinção existente entre
os dois Órgãos, ambos pertencentes à estrutura do Ministério da Economia, cumpre destacar que
o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação subsidiária ao processo administrativo, por
força de seu artigo 15, estimula a integridade das decisões proferidas, ao recomendar que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926
do NCPC/15).
Ademais, tem-se que a decisão embargada se baseou nos termos da Solução de
Consulta Cosit no 69/2015, a qual também restou superada pela indigitada Nota Cosit/Sutri/RFB
no 185/2019, da qual se extrai as partes de maior relevo para o entendimento da situação:
Ainda sobre o tema, tenho como suficientemente esclarecedora e digna de transcrição a
Solução de Consulta no 69 Cosit, de 10 de março de 2015:
(...)
Ante os esclarecimentos acima reproduzidos têm-se que as atividades listadas pela
CNAE código 82202/00 compreendem os serviços de Call Center e Contact Center
(Subclasse Atividade de Teleatendimento), cujas características principais são o
atendimento remoto a clientes por meio de chamadas, atendimento telefônico, sistemas
de integração telefone-computador, sistemas de resposta vocal interativa ou métodos
similares, visando o recebimento de pedidos, fornecimento de informação sobre
produtos, atendimento a solicitação de consumidores ou a reclamações, venda ou
promoção de mercadorias e serviços a possíveis clientes, realização de pesquisas de
mercado e de opinião pública e atividades similares.
Dessa feita, cabe acolher os embargos inominados, restando evidente o lapso
manifesto no julgamento quanto à apreciação de pressuposto de fato que lhe precedeu,
consubstanciado na publicação no Diário Oficial da União da Nota em destaque.
Aliás, conforme bem pontuado pelo patrono acerca da retroatividade do
entendimento exarado pela COSIT, o posicionamento do Fisco, mesmo para os fatos geradores
relativos ao caso concreto (anos-calendário 2013, 2014 e 2015), é no sentido de que as empresas
que exercem atividade de cobrança por meio de estrutura de call center estão abrangidas pela
sistemática de substituição da contribuição previdenciária patronal pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). É ver o Ato Declaratório Interpretativo RFB no
3/19, que assim dispõe:
Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte
técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores ocorridos
antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de
2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Contudo, a autoridade fiscal efetuou o lançamento à luz de outra compreensão,
conforme se depreende da leitura do seguinte trecho, dentre outros, do Relatório Fiscal do
Processo (fl. 33):
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720114/2018-81

15. A Solução de Consulta n° 104 — Cosit, de 22/04/2015, publicada no DOU em
19/05/2015, esclarece que a atividade de cobrança não está abrangida pela substituição
previdenciária (CPRB): (...)
Dessa forma, o entendimento atual é no sentido de que a atividade de telecobrança
é considerada como atividade de call center e por isso está abrangida pela substituição
previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011, o que demonstra a improcedência do
lançamento levado a efeito.
Saliente-se que a modificação no posicionamento do Fisco reveste-se de
razoabilidade e está devidamente fundamentada, não se verificando qualquer incompatibilidade
da exegese adotada com o ordenamento jurídico vigente. Deve ser mencionado, ainda, que a
Procuradoria da Fazenda Nacional não verteu nos autos qualquer sinal de inconformidade
relativamente a essa mudança de interpretação. Assim, não se vislumbra motivação suficiente
para a permanência do presente contencioso administrativo.
Verifica-se, ainda, que as decisões do CARF após a edição da Nota
Cosit/Sutri/RFB no 185/19 vêm trilhando o mesmo rumo ora traçado. É de se ver o seguinte
exemplo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por isso está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do
inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
(Acórdão no 2301-006.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 06 de agosto de 2019. Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa)
Verifica-se, também, a existência de julgado no âmbito da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II, que passou a adotar o entendimento segundo o qual a
atividade de cobrança, quando realizada por meios telemáticos, se confunde com a atividade de
call center, estando abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de
2011. É de se ver:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). COBRANÇA. CALL CENTER. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE
ENTENDIMENTO.
Alterando posicionamento anterior, por meio de nota técnica, a RFB reconhece que a
atividade de cobrança, quando realizada por meios telemáticos, se confunde com a
atividade de call center, estando abrangida pela substituição previdenciária instituída
pela Lei no 12.546, de 2011.
MULTA
QUALIFICADA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DO FISCO.
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720114/2018-81

A Lei no 9.430/96 determina quais as condutas praticadas pelo sujeito passivo, ou
terceiro em seu nome, que ensejam a majoração da multa aplicada de ofício. A
comprovação da ocorrência de tais condutas é ônus da autoridade lançadora.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS
PELOS ADMINISTRADORES. NECESSIDADE.
Somente se comprovada a prática, pelos sócios ou administradores, de atos que
caracterizam a infração à lei ou aos estatutos sociais, é que surge o poder/dever da
autoridade lançadora de os responsabilizar, solidariamente, com o sujeito passivo, pelo
crédito tributário constituído.
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II. Acórdão n° 88725.
Data de Publicação: 05/08/2019).
A propósito, em situação semelhante à do caso concreto, também de Embargos de
Declaração acolhidos como Embargos Inominados, este Conselho teve a oportunidade de se
manifestar, para fins de dar provimento ao Recurso Voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o Acórdão contiver
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, é cabível a oposição de embargos, que
serão recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
ATIVIDADE DE COBRANÇA. CALL CENTER.
As empresas que realizam serviços de cobrança mediante a utilização de estrutura de
call center estão abrangidas na sistemática de substituição da contribuição
previdenciária patronal pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
(Acórdão no 2202-006.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 06 de fevereiro de 2020. Rel. Ronnie Soares Anderson)
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
modificativos, para, sanando o vício apontado, alterar o voto, a conclusão e o dispositivo do
acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
modificativos, para, sanando o vício apontado, alterar o voto, a conclusão e o dispositivo do
acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720114/2018-81

Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital